Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017094-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONYONY FILGUEIRA FURTADO - CPF: 005.966.913-60 (ADVOGADO), REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 690.436.711-34 (PACIENTE), JUIZ DA 3 VARA PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ANTONYONY FILGUEIRA FURTADO - CPF: 005.966.913-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLESIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 823.167.671-68 (VÍTIMA), EDMILSON SILVA GONCALVES - CPF: 004.172.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE PERPETUA DOS SANTOS - CPF: 833.121.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017094-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: ANTONYONY FILGUEIRA FURTADO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETADA APÓS NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE TENTATIVA FORMAL DE LOCALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FUGA – MEDIDA QUE NÃO SE REVELA MAIS PERTINENTE –
LIMINAR RATIFICADA
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando a ausência de indicação de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, é possível o afastamento da medida cautelar mais gravosa.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017094-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: ANTONYONY FILGUEIRA FURTADO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
Reginaldo Dias de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ocorridos no ano de 2011, com a decretação da prisão preventiva no ano de 2012, sendo recolhido ao cárcere no dia 04/junho/2024, na Cidade de Luziânia/GO.

Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, pois o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita, família constituída, estando matriculado em curso superior, não ostentando a condição de foragido, mas apenas não havia sido encontrado.

Assim, sustenta ser possível a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares menos onerosas. (id. 221790697).

O pleito liminar foi deferido, determinando a substituição da prisão preventiva do paciente por cautelares diversas da prisão (id. 223279164).

O juízo singular prestou informações (id. 224002170).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 227219150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017094-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: ANTONYONY FILGUEIRA FURTADO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelo impetrante, destacando que a constrição cautelar foi aplicada apenas em razão de o paciente não ter sido encontrado em uma única tentativa de citação, sem que houvesse o total esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos. Este é o caso discutido no presente remédio constitucional, ao menos em parte.

Analisando os documentos carreados aos autos não visualizo, a priori, efetivo risco à aplicação da lei penal, pois o impetrante indicou adequadamente o endereço do paciente [
Rua 1, Quadra 1, Lote 4, Parque Estrela Dalva IX, Jardim do Ingá, Luziânia/GO
], mesmo município onde preso e adota comportamento social [
estudante universitário e com cadastro em concessionária de serviços públicos
] incompatíveis com a intenção de fuga.

Cabe ressaltar, inclusive, que o paciente não residia no distrito da culpa à época do fato e consultando os autos da ação penal não constatei tentativa infrutífera de citação antes do decreto de prisão preventiva.

Assim, a situação dos autos não indica concretamente a ocorrência de fuga do distrito da culpa, mas simples situação em que o paciente não foi encontrado para ser citado.

Outrossim, a prisão preventiva foi decretada após o decurso de mais de um ano do crime e não apontou indicativos objetivos e concretos do risco à ordem pública.

Por outro lado, o paciente, aparentemente, mudou de endereço sem comunicar ao juízo, pois quando foi interrogado na fase policial, por carta precatória, em 16.11.20211, declarou residir na Rua 20-A Quadra 16 Lote 26, Setor Estrela Dalva, Goiânia/GO, endereço diverso daquele agora informado, o que justifica a imposição de outras cautelares menos onerosas, a fim de garantir a sua vinculação à ação penal.

Por esta razão,
defiro parcialmente
o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Reginaldo Dias de Oliveira
pelas seguintes cautelares diversas da prisão:
i)
obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações;
ii)
comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar as suas atividades;
iii)
comparecimento a todos os atos do processo. [...] (
sic,
id. 223279164).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, para
ratificar
a medida liminar de id. 223279164, que substituiu a prisão preventiva do paciente, por medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024